Tribunal: STF
Processo: HC 230430
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidades. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA MERCANCIA ILÍCITA NO INTERIOR DOS IMÓVEIS CARACTERIZADA. INGRESSO LÍCITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.



- A decisão que decretou a medida cautelar de busca e apreensão contou com fundamentação bastante, pois apontou a necessidade da medida e a possibilidade de apreensão de coisas obtidas por meios criminosos e da materialidade delitiva, de instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, objetos necessários à prova de infração e outros elementos de convicção. Anotou que os locais a serem objeto da medida cautelar estariam sendo utilizados como ponto de contato entre indivíduos na prática de tráfico de drogas e para homiziar materiais ilícitos. Destacou que, segundo investigações de campo, o grupo estaria envolvido no comércio de substâncias conhecidas como haxixe, skunk, LSD e ecstasy na zona sul de Belo Horizonte, utilizando inclusive veículos na empreitada. Em casos semelhantes, não se visualizou qualquer ilegalidade.



- De todo modo, se havia investigação em curso indicando que, nos locais objeto da medida de busca e apreensão, estaria sendo praticado o tráfico de drogas, eventuais inconsistências ou irregularidades no decisum do juiz singular ou na ordem dele extraída, não prejudicam a medida de busca e apreensão realizada pela polícia, pois, como é pacífico, os agentes de segurança podem ingressar em domicílio, mesmo sem autorização do judiciário, quando houver fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito em seu interior. Assim, não se visualiza, de plano, a nulidade apontada.



- Resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos declaratórios, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.



- Embargos de declaração rejeitados.



    2. A parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do processo-crime que resultou na condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. Alega a falta de fundamentação idônea para a medida cautelar de busca e apreensão, assim como a inidoneidade de todas as provas dela decorrentes e derivadas. Daí o pedido de concessão da ordem para que sejam reconhecidas as nulidades suscitadas na petição inicial deste HC. 



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber).



    6. No caso, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No tocante à alegada inidoneidade da busca e apreensão deferida, assim se pronunciou o Juízo de origem:



    [...] Passo a analisar a preliminar de mérito arguida pela defesa do réu. Com efeito, a defesa do acusado pugnou pela nulidade da prova material obtida através da busca e apreensão, em razão da falta de fundamentação da decisão que concedeu o mandado, ocasionando em uma violação a direitos fundamentais, elencados na Constituição Federal.



    Conforme já decidido pelas Cortes Superiores, a autorização para a busca e apreensão deve ser deferida quando houver fundadas razões autorizadoras para colher qualquer elemento hábil a formar a convicção do Julgador e deve ser proferida em observância ao Principio do Livre Convencimento Motivado, visando assegurar a convicção por meio da livre apreciação da prova. A decisão precisa apontar a necessidade da medida e a possibilidade de apreensão de coisas obtidas por meios criminosos, de instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, objetos necessários à prova de infração e outros elementos de convicção.



    Verifico que não houve violação ao Princípio do Livre Convencimento Motivado, uma vez que, conforme se vê nos autos da ação cautelar em apenso, a medida foi requerida pela autoridade policial no curso de investigações, recebendo manifestação favorável do Ministério Público. A decisão que concedeu os mandados de Busca e Apreensão, nos autos da medida cautelar n.° 0024.17.127.7403 estava fundamentada nos seguintes termos (fls. 84):



    Sustenta a Autoridade que os numerais estariam sendo utilizadas como ponto de contato entre indivíduos na prática de tráfico de drogas e os locais para homiziar materiais ilícitos, Segundo investigações de campo, o grupo estaria envolvido no comércio de substâncias conhecidas como haxixe, skunk, LSD e ecstasy na zona sul de Belo Horizonte, utilizando inclusive veículos na empreitada. Cita a Autoridade Policial que dois dos investigados são conhecidos traficantes internacionais, atualmente foragidos da Justiça - Pan Augusto de Faria Le e Mar de Faria Le.



    [...]



    Ora, ao contrário do alegado pela defesa, que afirmou que a decisão não foi individualizada, tampouco indicou o local onde deveria ser cumprido o Mandado de Busca e Apreensão, conforme se depreende de fls. 83v, da cautelar em apenso, consta na decisão, expressamente, o endereço e o investigado a quem a residência pertencia:



A RENOVAÇÃO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO para os seguintes endereços:



1. Rua Levi Lafeta, n.º 161, apt. 1301, bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG (residência do investigado Oswaldo Marcatti Perpétuo, Piteco) - RENOVAÇÃO;



2. Rua Ludgero Dolabela, n.º 401, apt. 09, bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG (residência do investigado Jenner Antônio de Castro, v. Jeninho) - RENOVAÇÃO;



3. Rua Alameda da Serra, n.º 1100, apt. 902, Torre Aroeira, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/PJG (residência do investigado Daniel Guerra Badará) - RENOVAÇAO;



4. Rua Avenida Francisco Sá, n.º 1360, apt. 301, bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG (residência do investigado Julio Cezar Carneiro Valente) - RENOVAÇÃO;



5. Rua Cruz Alta, n.º 691, bairro João Pinheiro, Belo Horizonte/MG (residência do investigado Jenner Antônio de Castro, v. Jeninho).



[...].



    7. Tal como assentou a autoridade impetrada, a decisão que decretou a medida de busca e apreensão “contou com fundamentação bastante, pois apontou a necessidade da medida e a possibilidade de apreensão de coisas obtidas por meios criminosos e da materialidade delitiva, de instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, objetos necessários à prova de infração e outros elementos de convicção”.



    8. A arguição de nulidade do feito “por investigações iniciarem informalmente e sem registro” não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator